Tribunal: TJDFT
Processo: 0736194-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. POSSE DE MUNIÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEUTRALIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGISTROS INFRACIONAIS GRAVES E CONTEMPORÂNEOS. ESCALADA DELITIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões de flagrante delitos, especialmente em crime permanente como o tráfico de drogas, nos termos do art. 5o, XI, da CF e do Tema 280/STF.
1.1. A atuação policial baseia-se em elementos concretos e contemporâneos, como denúncia de veículo roubado, visualização do automóvel, indícios de clonagem, comportamento evasivo do réu e posterior confirmação da existência de drogas no imóvel.
1.2. O crime de receptação possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso no domicílio diante da situação de flagrância prolongada.
2. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por provas documentais, apreensão de drogas em grande quantidade, instrumentos típicos do tráfico, munições aptas ao disparo e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, somada à confissão do réu acerca do tráfico de drogas.
3. O conjunto probatório demonstra que o réu tinha ciência da origem ilícita do veículo, evidenciada pela adulteração dos sinais identificadores, preço vil e comportamento visando à ocultação da prova.
4. A posse de munição de uso permitido é típica mesmo desacompanhada de arma de fogo, sendo inaplicável o princípio da insignificância ou da ausência de potencialidade lesiva quando inserida em contexto de outros crimes.
5. A dosimetria comporta ajuste para afastar bis in idem na valoração do art. 42 da Lei de Drogas, tratando natureza e quantidade como circunstância única. Neutralizadas as consequências do crime firmada na mesma justificativa do art. 42, porém, sem alteração da pena, em face da Súmula no 231/STJ, diante das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.
6. O privilégio do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é inaplicável quando o réu ostenta registros de atos infracionais de natureza gravosa, praticados com proximidade temporal ao tráfico de drogas, os quais demonstram progressão na escalada na senda delitiva e dedicação a atividades criminosas, requisito legal que obsta juridicamente a concessão da minorante.
7. Diante da natureza distinta das penas de reclusão e detenção deve ser fixado, em separado, o regime inicial de cada espécie de pena.
7.1. Mantido o regime semiaberto para a pena de reclusão em razão da quantidade de pena aplicada (art. 33, § 2o, “b”, do CP). Quanto à pena de detenção, contudo, o regime inicial deve ser o aberto, por força do art. 33, §2o, alínea c”, do CP.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.